Tribunal: TJSP
Processo: 2255820-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE ANIMAL. Prova pleiteada com o escopo de instrumentalizar eventual ação de busca e apreensão. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Agravante que demonstra estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de exibição (art. 397 do CPC), com a pertinente individuação do animal cujas imagens foram postadas em rede social pela agravada. Fatos

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE ANIMAL. Prova pleiteada com o escopo de instrumentalizar eventual ação de busca e apreensão. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Agravante que demonstra estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de exibição (art. 397 do CPC), com a pertinente individuação do animal cujas imagens foram postadas em rede social pela agravada. Fatos narrados e prova documental que são suficientes para evidenciar que a agravada está de posse do animal. Fotografias postadas pela agravada ilustram animal muito similar ao gato de estimação da agravada. Existência de obrigação legal de exibir o animal (art. 399, I, do CPC) em face da incidência do art. 1.233 do Código Civil à hipótese de descoberta de animal pertencente a terceiro, na medida em que "quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor". Recurso provido.